Tribunal: STF
Processo: RE 1386283
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, ambos fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal (documentos eletrônicos 15 e 23). 



    Inicialmente, passo à análise do apelo extremo que impugna o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o caráter prejudicial do julgamento deste recurso em relação ao RE interposto em desfavor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Trata-se de recurso extraordinário (documento eletrônico 23) interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho.



    2. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes.



    3. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido” (pág. 63 do documento eletrônico 22).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao arts. 114, IX; e 202, § 2°, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do STJ, com base no julgamento do RE 586.453-RG/SE (Tema 190 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE CONFIRMOU O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.



    1. Demanda originária ajuizada em face da CEF e FUNCEF, buscando o reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a recomposição da reserva matemática e revisão do benefício de previdência complementar.



    2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, a causa apresenta cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista.



    3. Julgado desta Quarta Turma, ora em reexame, no sentido da competência do Juízo do Trabalho para conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição.



    4. Distinção da hipótese sub judice em relação ao entendimento firmado pela Suprema Corte, em repercussão geral (Tema 190 - RE 586.453-SE e 583.050-RS).



    5. Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’ (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC).



    6. Acórdão mantido” (pág. 10 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal constante do documento eletrônico 23 não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.



    Além disso, limitou-se a indicar julgado desta Corte submetido ao regime da repercussão geral (RE 586.453-RG/SE), sem demonstrar a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, saliento que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Outrossim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no julgamento do RE 1.265.564-RG/SC (Tema 1.166/RG), firmaram a seguinte tese de repercussão geral:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido processo paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Por fim, quanto ao recurso extraordinário (documento eletrônico 15) interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constato que ficou prejudicado.



    Isso porque, com a manutenção do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se manteve decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e que declarou a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo, o referido apelo extremo perdeu o objeto. Por oportuno, transcrevo trecho da mencionada decisão:



    “[...] reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum para o exame e julgamento do feito, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo (art. 64, §§ 1º e 3º, CPC/2015) e determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para a análise e apreciação da presente demanda. Prejudicado o recurso especial, bem como o respectivo agravo” (pág. 33 do documento eletrônico 22).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgo prejudicado o apelo extremo interposto em desfavor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator